Tribunal: TJDFT
Processo: 0740777-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MANDADO RECEBIDO POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apelação contra sentença que rejeitou os embargos à execução, com fundamento no art. 918, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão da intempestividade, afastando a alegação autoral de nulidade da citação efetivada nos autos do processo executivo.

2. O mandado citatório realizado em condomínio edilício e recebido pelo funcionário da portaria, responsável pelo recebimento de correspondências, sem a menção de qualquer ressalva, implica na validade do ato. Inteligência do art. 248, §4o do CPC.

3. Recurso conhecido e desprovido.